Tribunal: TJES
Processo: 5043629-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043629-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROMARIO FARIZELLI COSTA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5043629-92.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: ROMARIO FARIZELLI COSTA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG S.A. em face da sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação movida por ROMARIO FARIZELLI COSTA.

A controvérsia origina-se de descontos mensais no valor de R$ 504,78, efetuados no benefício previdenciário do autor, ora recorrido, referentes a um
contrato de empréstimo consignado
que ele alega jamais ter solicitado ou autorizado. Em razão disso, pleiteou a declaração de nulidade do negócio jurídico, a restituição dos valores debitados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida declarou a nulidade do contrato, condenou a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 19.181,64, determinou que o autor devolva o valor de R$ 514,52 creditado em sua conta (permitida a compensação), e fixou os danos morais em R$ 4.000,00. Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta a validade da contratação, formalizada por meio digital com biometria facial, e a efetiva liberação de valores na conta do recorrido, defendendo a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central reside em determinar se a formalização de um contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, por meio de biometria facial (
selfie
), acompanhada da transferência de um valor residual para a conta do consumidor, é suficiente para comprovar a
manifestação de vontade válida e informada.

A instituição financeira sustenta a regularidade da transação com base em uma proposta de contrato (ID 16122908) e no comprovante de transferência eletrônica no valor de R$ 514,52 (ID 16122910). Contudo, a análise dos autos revela uma falha substancial no dever de informação e na obtenção do consentimento qualificado do consumidor.

O negócio jurídico em questão, do que é possível extrair do contrato anexado aos autos, não era um simples empréstimo, mas um refinanciamento que liquidaria uma suposta dívida anterior de R$ 20.105,58, liberando ao consumidor um troco de apenas R$ 514,52, em troca de uma nova obrigação de 84 parcelas de R$ 504,78, totalizando R$ 42.401,52.

Em operações dessa complexidade, o ônus de comprovar que o consumidor, especialmente se idoso e hipervulnerável, compreendeu todas as nuances do contrato é inteiramente do fornecedor. A simples captura de uma
selfie
e a juntada de um termo de adesão padronizado, desprovido de assinatura manuscrita ou de certificação digital que ateste a leitura e concordância com cada cláusula, não são suficientes para suprir esse ônus.

Não há prova de que o recorrido foi inequivocamente informado sobre a estrutura do refinanciamento
e de que consentiu com a expressiva onerosidade do contrato. A transferência de um valor residual, isoladamente, não ratifica a validade de um negócio jurídico complexo e de alto valor, cuja anuência está viciada pela ausência de transparência. Ademais,
não há provas nos autos da existência da dívida original que supostamente teria sido objeto de liquidação no referido refinanciamento.

Nesse contexto, a conduta do banco viola a boa-fé objetiva e seus deveres anexos de informação, lealdade e transparência, tornando o contrato nulo (artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC).

Configurada a
nulidade do negócio
, as partes devem retornar ao estado anterior, o que justifica a
devolução dos valores
indevidamente descontados e, em contrapartida, a
restituição da quantia creditada na conta do consumidor
, tal como determinado na sentença.

Quanto ao
dano moral
, este se configura pela prática abusiva de realizar descontos mensais em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, com base em um contrato nulo (dano moral presumido). O
valor de R$ 4.000,00
arbitrado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, sem implicar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)